Tribunal: TJDFT
Processo: 0023023-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de a fundamentação ser concisa, por si só, não acarreta a nulidade do decisum. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso concreto, não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão observou os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiro, que, sem ressalva, identifica-se como representante da empresa, ainda que desprovido de poderes expressos de representação, e assinam o documento de recebimento (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 22/04/2019).

3. Na espécie, reputo válida a notificação da pessoa jurídica, pois a notificação foi enviada para o seu endereço, e foi recebida por terceiro, que não apresentou qualquer reserva, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

4. Apelação interposta pela Embargante conhecida e não provida. Unânime.